Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708610-88.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WARLEY ARAUJO SILVA RECORRIDO: APARECIDO PAULINO DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$3.858,56, a título de indenização por dano material, com atualização pelo INPC a contar do ajuizamento da ação (19/05/2021) e incidentes juros legais (1% ao mês) a contar do evento danoso – colisão de veículo automotor. O recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o cumprimento da obrigação imposta na sentença poderá lhe causar dano irreparável, em razão do montante elevado da condenação, comprometendo-lhe a subsistência. Contrarrazões apresentadas (ID no 34959864). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não restou evidenciada a situação excepcional com potencial de acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que a justificativa apresentada não é apta a suspender eventual execução, posto que inexistente apontamento de nulidade da tramitação processual, além de não ter sido lançado nenhum elemento de convencimento acerca da probabilidade do direito de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido. A hipossuficiência alegada pelo devedor não o exime da obrigação de reparação dos eventuais danos causados. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, não estando presente o dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora